Tribunal: STF
Processo: RvC 5438
Classe: RvC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
Agravo regimental em revisão criminal. 2. Incompetência desta corte para julgar a ação. 3. Concessão de habeas corpus ex officio, sem conhecer da ação. Possibilidade. Art. 654, § 2º, do CPP e art. 193, II, do RISTF. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.